Tribunal: TJDFT
Processo: 0707547-41.2020.8.07.0014
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a existência de obscuridade, contradição, omissão, erro material ou dúvida (arts. 48 da Lei no 9.099/95 e 1.022 do CPC).
2. Os presentes embargos apontam omissão e premissa equivocada que, no entanto, não existem. O embargante sustenta que a matéria jornalística extrapolou o direito de informar e foi veiculada sem qualquer oitiva prévia sua ou da Polícia Federal, terminando por ferir a sua honra e imagem, consoante comentários proferidos pelos leitores da recorrida. No entanto, no item 5 do acórdão consta que “a matéria jornalística se limitou a noticiar o que de fato ocorreu no caso então examinado, transcrevendo parte da escuta judicialmente autorizada, cuja supressão ensejou a apuração administrativa e denúncia criminal” e arremata: “a matéria jornalística consignou que aquela época a denúncia já tinha sido rejeitada em primeira instância, assim como o resultado da investigação interna da Polícia Federal, o que de fato se dera”. Acerca da oitiva prévia, o item 6 do acórdão assinala que “o jornalista tentou entrevistar o autor antes da publicação da notícia, consoante mensagem via WhatsApp no ID Num. 26114042 – Pág. 2, preferindo a Polícia Federal enviar “nota à imprensa” que foi incluída, como já relatado, o que demonstra alinhamento aos preceitos do art. 12, do Código de Ética Jornalística”.
3. Além disso, o embargante aduz que o acórdão se pautou em premissa equivocada, qual seja, a atualização posterior da matéria, que não teria o condão de afastar o prejuízo moral sofrido pelo embargante. Sem razão, uma vez que a atualização foi realizada às 17h11 do mesmo dia e se limitou a acrescentar o posicionamento da instituição policial e a versão do autor, não tendo sido feitas correções na própria matéria que poderia ensejar o alegado dano moral.
4. O embargante acrescenta ainda que o acórdão não teve o enfoque constitucional inerente porque se limitou a defender o exercício da liberdade de expressão. No entanto, não restou constatado que houve excesso ou abuso no exercício da liberdade de expressão e informação, tendo sido, por conseguinte, atendido o que preceitua a Constituição Federal, devidamente considerado na fundamentação da decisão.
5. Portanto, a decisão já foi dada, desafiando outro tipo de recurso que não os EMBARGOS de DECLARAÇÃO, cuja rejeição é medida que se impõe.
6. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
7. Decisão proferida nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.